Tribunal: TJSP
Processo: 1005607-92.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. CDC. Admissibilidade. Circunstância que não implica a inversão automática do ônus probatório. Autora que não comprovou preencher os requisitos do programa "Uniesp Paga" (realização de 06 horas semanais de atividades sociais e demonstração de excelência no rendimento escolar), ônus que

Ementa:

Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. CDC. Admissibilidade. Circunstância que não implica a inversão automática do ônus probatório. Autora que não comprovou preencher os requisitos do programa "Uniesp Paga" (realização de 06 horas semanais de atividades sociais e demonstração de excelência no rendimento escolar), ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I do NCPC). Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005607-
92.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASSIA DE MELO
CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDO DE INVESTIMENTO
CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO,
UNIESP PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCLUSIVO
CRÉDITO PRIVATIVO, BANCO DO BRASIL S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO
BERALDO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18346
Apelação n.o 1005607-92.2019.8.26.0007 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Cassia de Melo Candido (Justiça Gratuita)
Apelados: Uniesp S/A, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados
UNP, Uniesp Paga Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Crédito Privado e Banco
do Brasil S/A
Juiz (a): Jurandir de Abreu Júnior
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais. CDC. Admissibilidade.
Circunstância que não implica a inversão automática do ônus
probatório. Autora que não comprovou preencher os requisitos do
programa “Uniesp Paga” (realização de 06 horas semanais de
atividades sociais e demonstração de excelência no rendimento
escolar), ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I do NCPC).
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
448/453, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado
em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais proposta por Cassia de Melo
Candido contra Uniesp S/A, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados
UNP, Uniesp Paga Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Crédito Privado e Banco
do Brasil S/A. A autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais, ambas
atualizadas desde a data do desembolso, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da causa atualizado, com a suspensão da exigibilidade dessas verbas por ser beneficiária da
justiça gratuita.
Inconformada, apela a autora aduzindo que realizou horas semanais
de trabalhos voluntários, o que restou amplamente comprovado através dos certificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emitidos pelas instituições filantrópicas (fls. 57, 312/398). Diz que trabalhou 06 horas semanais
de graça, sem receber nenhuma contraprestação e ainda teve o dever de pagar mensalmente
essas instituições onde prestava serviços gratuitos, sob pena de ser excluído da instituição,
cumprindo a cláusula 3.3 do contrato entabulado com a ré Uniesp, bem como todas as demais
estipulações contratuais. Esclarece ainda que a forma de entrega dos relatórios desse trabalho
nas instituições é alterada frequentemente fazendo com que os alunos se embaracem e percam
a oportunidade de entregar os relatórios do trabalho análogo a escravo que laborou. Informa
que os alunos são convocados a fazer doações de cestas básicas para as associações parcerias
da ré, como forma de prestação de serviços sociais voluntários ou pagar dinheiro (taxa de
filiação mensal), para as associações e em troca as associações mantém o aluno associado e lhe
emite documento como serviço social voluntário prestado que era aceito pela ré normalmente.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a abusividade da cláusula 3.3, do
contrato de assunção de dívida denominado UNIESP PAGA, declarando nula de pleno direito,
a cláusula 3.3, do contrato UNIESP PAGA, afastando-os seu cumprimento do contrato por
parte da autora ora apelante por ser cláusula contrária à legislação vigente e por confrontar os
princípios constitucionais que regem as relações consumeristas (fls. 462/477).
Recurso tempestivo e sem preparo por ser a autora beneficiária da
gratuidade processual.
Os réus Uniesp S.A. e Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Não Padronizados UNP apresentaram contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 480/492).
Feito distribuído por prevenção ao agravo de instrumento no
2119747-46.2019.8.26.0000.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Constou da petição inicial que a autora é participante do programa
“VOCÊ NA FACULDADE A UNIESP PAGA” e que cumpriu os requisitos exigidos para que
se tenha direito a seus benefícios. Todavia, a ré negou-se a realizar o pagamento do
financiamento estudantil contratado pela autora. Requereu a concessão de tutela de urgência, a
ser confirmada por sentença, para suspensão da cobrança das parcelas do financiamento
estudantil ou para compelir a ré a efetuar o pagamento da dívida. Ao final, pediu a condenação
dos réus no pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.174,12) e morais (R$
15.000,00).
A tutela provisória foi indeferida pela decisão de fls. 86/87, mantida
pelo v. acórdão de fls. 437/440.
Em sua contestação, a ré Uniesp afirmou que a autora não cumpriu as
obrigações assumidas, pois não comprovou a realização de seis horas semanais de trabalhos
voluntários. Defendeu a inexistência de irregularidades ou de abusividade. Disse que não há
danos materiais ou morais a serem indenizados e impugnou o valor pretendido pela autora.
Requereu a improcedência do pedido.
De início, ressalte-se que se aplicam ao caso as regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo estabelecida entre as partes.
No entanto, a aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder tudo o que a
consumidora pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e
entendimento jurisprudencial uniformizado.
A inversão do ônus da prova, em caso de relação de consumo, exige o
preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das alegações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipossuficiência. Tal medida, frise-se, não tem aplicação automática e necessita de
requerimento, com a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, o que não se
verifica no presente caso.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
1.
APLICABILIDADE
DO
CDC
À
RELAÇÃO
MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgRg no Ag 1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012)
E ainda:
“1 - Em primeiro plano, resta consolidado, nesta Corte, através da
Súmula 297, que CDC é aplicável às instituições financeiras.
2 - Por outro lado, em se tratando de produção de provas, a inversão,
em caso de relação de consumo, não é automática, cabendo ao
magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da
alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, conforme
estabelece o art. 6, VIII, do referido diploma legal. Configurados tais
requisitos, rever tal apreciação é inviável em face da Súmula 07.
3 - Recurso não conhecido.”
(REsp 707.451/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 365).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, o ônus de provar o alegado era da autora, em
conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil/15 que dispõe:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO,
em sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página
235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
O ponto nodal do presente caso resulta na demonstração de
preenchimento pela autora da realização de 06 horas semanais de atividades, conforme previsto
na cláusula 3.3 do contrato celebrado entre as partes (fls.42/43).
Nota-se que a autora trouxe para comprovar os fatos constitutivos de
seu direito apenas o contrato do FIES (fls. 44/55), certificado de conclusão do curso de
licenciatura em Pedagogia (fls. 31), histórico escolar (fls. 61/62) e contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES (fls.34/35 e 42/43).
O documento de fls. 42/43, assinado pela autora, demonstra que ela
tinha conhecimento das exigências necessárias para fazer jus aos benefícios do programa
Uniesp Paga e, não concordando com elas, poderia não ter aderido ao contrato, não ficando
demonstrada qualquer propaganda enganosa.
Não bastasse isso, a autora não trouxe documentos que demonstrem
que ela tenha cumprido o requisito de realização de 06 horas semanais de atividades sociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(cláusula 3.3).
Assim, não cumpridos todos os requisitos do programa “Uniesp
Paga” pela autora, não há que se falar em obrigação da ré em arcar com os valores referentes ao
financiamento estudantil (FIES).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta C. Câmara em
casos semelhantes:
“Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
Prestação de serviços educacionais. Pretensão da Autora de
satisfação do financiamento estudantil (FIES) pela Ré. Contrato de
garantia de pagamento das prestações do Fies que estabeleceu
requisitos objetivos que não foram cumpridos pela Autora.
Precedentes jurisprudências deste Tribunal de Justiça. Sentença de
improcedência mantida, inclusive a sucumbência. Recurso não
provido.” (Apelação digital no 1002093-71.2017.8.26.0082, 37a
Câmara de Direito Privado, JOÃO PAZINE NETO, j. 21.08.2018).
“CONTRATO - Prestação de serviços educacionais - Promessa de
pagamento de financiamento estudantil mediante obtenção de nota
mínima em exame nacional - Obrigações previamente estabelecidas e
relacionadas à atividade acadêmica - Inexistência de abusividade -
Inadimplemento do aluno que afasta a exigibilidade da obrigação da
instituição de ensino - Dano moral - Inocorrência - Exercício regular
de direito. Sentença mantida Apelação improvida.” (APEL. no:
1003572-02.2017.8.26.0082, 37a Câmara de Direito Privado, JOSÉ
TARCÍSO BERALDO, j. 29.01.2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Programa “UNIESP PAGA”. Financiamento estudantil.
Sentença de parcial procedência para condenar a ré a pagar as
parcelas do Fies, restituir à autora parcelas eventualmente pagas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entregar-lhe um 'tablet' e fornecer gratuitamente curso de pós-
graduação. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO: A própria
autora apresentou o contrato e o regulamento do programa com
cláusulas claras e diretas. Descumprimento de suas obrigações. Não
configuração dos alegados danos morais ou materiais. Sentença
reformada.” (Apelação n.o 1005330-91.2017.8.26.0348, Rel. ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, j. 21.08.2018)
Da mesma forma, não restou comprovado por parte da autora de que
os réus praticaram qualquer ato ilícito a justificar a condenação em danos morais.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da autora em 10% sobre o valor atualizado da causa (vc= R$ 4.982,35). Nos
termos do dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol dos apelados para 20%,
observado o benefício da justiça gratuita concedido à apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no39497
Apelação Cível no 1005607-92.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Cassia de Melo Candido
Apelados: Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito
Privado Longo Prazo, Uniesp Paga Fundo de Investimento Multimercado
Exclusivo Crédito Privativo, Banco do Brasil S/A e Fundo de Investimento
Em Direitos Creditórios Não-padronizados
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por CASSIA DE
MELO CANDIDO contra sentença de improcedência de ação de obrigação de
fazer cumulada com indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em
face de UNIESP S/A E OUTROS, em que discutida a legalidade do programa
“UNIESP PAGA”, bem como o preenchimento, por parte da autora, dos
requisitos para fazer jus à bolsa de estudos prometida.
O recurso interposto pela autora foi devidamente relatado
pelo ilustre Desembargador Pedro Kodama, cujo voto integra o presente
Acórdão. Em brevíssima síntese, a autora busca a reforma do julgado, firme na
tese de que não descumpriu quaisquer das cláusulas do programa “Uniesp
paga”.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente Relator nega provimento ao
recurso, sob o fundamento de que a apelante deixou de cumprir cláusulas
contratuais que impunham a realização de determinada carga horária em
serviços voluntários e excelência acadêmica, o que isentaria a apelada de
arcar com o pagamento do FIES contratado pela apelante, do que,
respeitosamente, ouso discordar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como consta dos autos, as partes firmaram contrato por
meio do qual a apelada assumiu, entre outras, a obrigação de arcar com o
custo de financiamento estudantil da apelante, o conhecido FIES. Tal avença
se realizou por meio do programa “UNIESP PAGA”, há muito conhecido
deste e. Tribunal de Justiça.
Em primeiro grau, como dito, foi a demanda julgada
improcedente, sob o fundamento de que a apelante não obteve excelência
acadêmica, nem cumpriu com a carga horária de serviços voluntários exigida
no contrato.
Todavia, da análise dos autos, muito embora não se repute
abusiva, por si só, a cláusula que exige a prestação de serviços voluntários
como contrapartida pelo pagamento do financiamento estudantil, fato é que a
prova dos autos não evidencia a ausência de prestação.
Ao contrário, o documento de fls. 237 mostra a ausência de
entrega “tempestiva” dos relatórios.
Some-se a isso o fato de que a apelada não notificou a
apelante a tempo de suprir eventual inadimplemento.
Neste aspecto, veja-se que a apelante concluiu o curso em
dezembro de 2016 e a UNIESP somente a comunicou a respeito da falha em
junho de 2018, o que não se pode admitir.
Assim, a postura que deveria adotar a instituição de ensino
apelada, considerando-se a boa-fé objetiva, que deve nortear o agir de todos
os contratantes, era de imediato notificá-la sobre o inadimplemento e de que
estava desligada do programa, para que, caso continuasse a frequentar as
aulas, teria que, ao cabo, arcar com o custo do financiamento estudantil.
Mas não foi o que aconteceu.
Silenciou a instituição de ensino a respeito do tema, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidencia falha no tempestivo atendimento ao dever de plena informação ao
consumidor. Daí decorreu o fato de a apelante ter concluído seu curso de nível
superior acreditando que a requerida iria custear o financiamento estudantil,
por meio do conhecido programa “UNIESP PAGA”.
Porém, anos depois de se formar, recebe a notícia de que
teria de arcar integralmente com o financiamento estudantil, o que viola, como
dito, o princípio da boa-fé.
O mesmo se vislumbra quanto à excelência acadêmica.
Cuida-se de requisito subjetivo e que ostenta graus de
potestatividade, pois submete o aluno a critérios nada claros, cuja definição
fica a cargo exclusivo da parte que se beneficiaria da exclusão do bolsista do
programa.
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
Prestação de Serviços Educacionais

Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa
denominado "Uniesp paga"
Descumprimento contratual
por parte do autor não verificado Conceito subjetivo de
"excelência acadêmica" Necessidade de interpretação
mais favorável a este, nos termos do art. 47 do CDC
Não observância aos artigos 6o, III, 30 e 31 do CDC pelas
rés

Reconhecimento
de nulidade de cláusula
contratual, indevida a recusa das rés em honrar com a
promessa
de
quitação
da
dívida
decorrente
do
financiamento estudantil da autora, sob pena de afronta
à boa-fé objetiva
Dano moral configurado
Valor
majorado, de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade

Recurso das rés desprovido, parcialmente provido o do autor. (Apelação
1004545-85.2017.8.26.0201, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 16/08/2018, gn.).
Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". Sentença
de parcial procedência. RECURSO DAS RÉS. Em razão de
suposto descumprimento de cláusula que exigia da aluna
"excelência acadêmica", teve negado o pagamento do
financiamento estudantil (Fies) prometido pelas rés. A aluna
foi aprovada e se formou, não ficando demonstrado o
propalado descumprimento dos requisitos contratual, tendo
em
vista
a
subjetividade
do
termo
"excelência
acadêmica" e do direito do consumidor à informação
clara dos serviços e à interpretação dos contratos de
maneira favorável a si. Ademais, Não é lícita a condutas
da rés de recusar ao cumprimento na sua parte do
contrato apenas pelo simples fato de a aluna ter tirado
01 (uma) nota abaixo de 7,0 (sete). RECURSO DA
AUTORA. Ausência de comprovação de negativação injusta
ou indevida. Comunicado expedido por órgão de restrição
ao crédito que não gera, por si só, direito à reparação por
danos morais. Não comprovada a sua publicação. Dano
moral não configurado. Apelações improvidas. (Apelação
1004817-79.2017.8.26.0201, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Jairo Oliveira Júnior, j. em 10/08/2018, g.n.).
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GARANTIA DE PAGAMENTO
DE FINANCIAMENTO (FIES) PELA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". PROPAGANDA
VEICULADA SEM CONDICIONANTES. OBRIGAÇÃO DE O
ALUNO MANTER "EXCELÊNCIA ACADÊMICA" E TER NO
MÍNIMO MÉDIA 3 DE DESEMPENHO INDIVIDUAL NO
ENADE. CONCEITO SUBJETIVO, NÃO ESCLARECIDO
NO
MOMENTO
DA
AVENÇA.
CLÁUSULA
SEM
QUALQUER
INFORMAÇÃO
CLARA
E
PRECISA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.
ART.
54,
§
3.o,
CDC.
ALUNO
APROVADO.
PREENCHIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
REFERENTES ÀS ATIVIDADES SOCIAIS PRATICADAS
PELO ALUNO E AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO
DOS
JUROS
DO
FIES.
DESCUMPRIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATUAL
DO
ALUNO
NÃO
VERIFICADO.
OBRIGAÇÃO
DA
GARANTIDORA
DE
CUMPRIR
O
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
1001967-81.2016.8.26.0526,
35a
Câmara de Direito Privado, j. em 1o/08/2018, g.n.).
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Parcial procedência Apelo da ré Prestação de serviços
educacionais Programa "UNIESP PAGA", que concede ao
aluno, mediante o cumprimento de determinados requisitos,
o custeio integral do FIES, ao final do curso, pela entidade
estudantil Recusa da Faculdade sob o argumento de que
a aluna não atingiu a "excelência acadêmica" necessária
Critério subjetivo e não especificado no contrato A mera
indicação de que o aluno deve mostrar "excelência
acadêmica" não enseja a conclusão de que a nota inferior a
7.0 (sete) o excluiria de tal condição, já que o contrato não
define qualquer critério para o enquadramento do aluno
nessa definição Aluna que obteve aprovação em todas as
matérias sem dependência, tanto que foi expedido seu
diploma
normalmente

Requisito
de
"excelência
acadêmica" preenchido Obrigação da ré de cumprir o
dever contratualmente assumido de pagamento do FIES
da autora
Necessidade de interpretação mais
favorável do contrato à autora, nos termos do art. 47 do
CDC Não observância, pela ré, aos artigos 6o, III, 30 e
31
do
CDC

Nulidade
da
cláusula
contratual
reconhecida, sendo indevida a recusa da ré em honrar
com o pagamento do financiamento estudantil da
autora, sob pena de afronta à boa-fé objetiva

Precedentes desta Corte Sentença mantida RECURSO
IMPROVIDO. (Apelação 1008613-25.2017.8.26.0348, 18a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
em 24/04/2018).
Ementa: Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais Financiamento estudantil (FIES) patrocinado
pela instituição de ensino requerida através do programa "A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uniesp Paga". Preliminar de incompetência Alegação de
competência da Justiça Federal para apreciação da matéria
Descabimento
Demanda embasada em contrato de
prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir
danos decorrentes de práticas abusivas decorrentes de
relação de consumo Inaplicabilidade do disposto no art.
109, I, da CF - Ausente o interesse da União ou de qualquer
entidade autárquica ou empresa pública federal Preliminar
repelida. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais Financiamento estudantil (FIES) patrocinado
pela instituição de ensino requerida - Programa "A Uniesp
Paga"
Obrigação assumida pela instituição de ensino
arcar com o pagamento do financiamento contratado pela
autora, desde que comprovados o cumprimento dos
requisitos contratuais
Alegação de descumprimento do
requisito de "excelência acadêmica" a inviabilizar a quitação
do contrato
Descabimento
A discente apresentou
frequência e rendimento satisfatórios durante todo o curso, a
viabilizar sua conclusão
Ausência de disposição
contratual esclarecendo de forma clara e objetiva a
necessidade de obtenção de média superior a 7,0

Violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva
que devem nortear as relações contratuais Inexistência
de prova a evidenciar o descumprimento de quaisquer
requisitos contratuais pela autora, de modo a tornar legítima
a recusa ao pagamento do financiamento pela ré

Sentença mantida
Recurso negado. Danos morais
A
recusa injustificada à quitação do financiamento estudantil
pela ré deu causa à inscrição do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito
Danos morais
evidenciados com o próprio fato (damnum in re ipsa)

Indenização arbitrada em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida

Recurso negado. Obrigação de fazer consistente na retirada
do nome da autora dos cadastros de inadimplentes

Compete ao credor a exclusão do nome do devedor dos
cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis,
contados da integral quitação do débito
Inteligência da
Súmula 548 do STJ Negativação, no caso, realizada pelo
Banco do Brasil, a quem compete a correspondente
exclusão, após o pagamento realizado pela ré Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformada Recurso provido, nesta parte. Recurso provido
em parte. (Apelação 1035736-80.2015.8.26.0602, 13a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco Giaquinto, j.
em 24/04/2018).
Ementa: Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp
Paga" nitidamente abusiva, ao exigir genericamente
"excelência acadêmica", sem especificar o significado e
a interpretação dessa expressão. Aluna que teve ótimo
rendimento escolar, sem dependências e com uma única
nota abaixo de sete, nota, por sinal, não especificada nas
exigências para que a ré pagasse o FIES da aluna.
Aplicação dos arts.6o, III, e 51, IV, do CDC. Sentença bem
proferida
e
mantida.
Apelo
improvido.
(Apelação
1013161-08.2017.8.26.0344, 34a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Soares Levada, j. em 23/04/2018, g.n.).
Ementa:
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
PROGRAMA
"UNIESP
PAGA".
OBRIGAÇÃO DE O ALUNO MANTER "EXCELÊNCIA
ACADÊMICA".
CONCEITO
SUBJETIVO,
NÃO
ESCLARECIDO
NA
AVENÇA.
ALUNO
APROVADO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO ALUNO NÃO
VERIFICADO. EXEGESE DO CDC (ARTS. 6o, III, E 47).
DANO MATERIAL. DANO MORAL. 1. O autor ingressou em
curso de graduação da ré, aderindo ao programa "Uniesp
Paga". Em razão de suposto descumprimento de
cláusula que exigia do aluno "excelência acadêmica",
teve negado o pagamento do financiamento estudantil
(Fies) prometido pela ré. 2. O aluno foi aprovado e se
formou,
não
ficando
demonstrado
o
propalado
descumprimento dos requisitos contratuais, haja vista a
subjetividade do termo "excelência acadêmica" e do
direito do consumidor à informação clara dos serviços e
à interpretação dos contratos de maneira favorável a si.
3. Os programas de bolsa divulgados pela ré como
estratégia
para
angaria
novos
alunos
vem
sendo
investigados pelo Ministério Público Federal, gerando a
assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta. 4.
Deve a ré, portanto, arcar com o pagamento do débito
estudantil e ressarcir os danos causados ao consumidor. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os débitos em conta foram estornados. 6. Já a
"negativação" indevida causa abalo "in re ipsa", que
comporta
reparação.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação 1015132-70.2015.8.26.0482, 14a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Melo Colombi, j. em 21/09/2017,
g.n).
Portanto, o que se tem é que a cláusula contratual em
exame possui tão elevado grau de subjetividade que não pode servir de
escudo para que a apelada não cumpra a obrigação contratual de pagamento
do financiamento estudantil.
Nessa quadratura, é de rigor o provimento do recurso, para
condenar a apelada a fazer frente ao débito oriundo do financiamento
estudantil, bem como à repetição de valores eventualmente já pagos pela
apelante, corrigidos pela Tabela Prática deste cada desembolso e acrescidos
de juros de mora legais, a contar da citação.
Passa-se à análise da condenação dos recorridos ao
pagamento de indenização por danos morais.
O grupo educacional Uniesp comumente é condenado por
este e. Tribunal de Justiça em casos da espécie, envolvendo o chamado
programa “FIES e UNIESP PAGA”.
Acerca do tema, os seguintes precedentes deste e. Tribunal
de Justiça:
Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
PROMESSA DE FIANÇA E ISENÇÃO DE PAGAMENTO
DAS
MENSALIDADES

ENSINO
SUPERIOR

PROGRAMA FIES E "UNIESP PAGA" OFENSA MORAL
CARACTERIZADA 1
Universidade que ofertou seus
cursos apresentando slogans no sentido de que os
alunos não pagariam "nada", beneficiando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
programas educacionais do governo sem fiador ou
apresentação de garantia, pois a própria instituição
figuraria como fiadora e garante do contrato. Negativa de
rematrícula após frequência de um semestre, sob o
argumento de débitos em aberto. Descabimento; 2 Alunos
que criaram evidente expectativa de concluir o ensino
superior, de ver abertas novas portas no mercado de
trabalho e de possível início de uma nova fase de vida. Mas
todas estas expectativas se esvaíram no momento em que
verificaram que a demandada simplesmente não podia
cumprir as promessas que constaram de suas ofertas e
panfletos. Não se pode afirmar que tenha havido mero
aborrecimento ou transtorno cotidiano. As cadeiras
universitárias são, para muitos, ainda, a porta de entrada
para outro patamar, como verdadeiro plano de vida. A
quebra de tal expectativa não pode ser tratada com um
desfazimento de contrato comum; 3
É o caso de
reconhecer o dano moral, fixando-o em favor de cada
autor em quantia equivalente a R$ 12.000,00, suficiente
para reparar os danos causados e impingir à ré o dever
de aprimorar a prestação de seus serviços; 4 Conforme
previsto em termo de ajustamento de conduta firmado entre
a
universidade e o Ministério Público, os alunos
prejudicados
pelo
sistema
da
ré
deverão
ser
beneficiados com bolsas integrais, concedidas pela
instituição, que providenciará a quitação de seus
financiamentos junto ao órgão público respectivo.
RECURSO DA RÉ UNIESP IMPROVIDO. RECURSO DOS
AUTORES
PROVIDO
EM
PARTE.
(Apelação
1005899-03.2015.8.26.0077, 30a Câmara de Direito Privado,
rela Desa Maria Lúcia Pizzotti, j. em 24/08/2016, g.n.).
Ementa: APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS PROGRAMA "UNIESP PAGA" PLEITO
DE CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO
DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
Elementos de
prova trazidos pela autora que dão crédito à versão
apresentada de que como beneficiária do denominado
programa "UNIESP PAGA" deveria ter os valores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento assumidos pelas instituições mantenedoras
do programa, havendo se desincumbido de suas obrigações
De rigor, portanto, o provimento do recurso, no que toca
ao pleito de condenação da recorrida a arcar com os custos
do financiamento estudantil. DANOS MORAIS Situação
vivenciada pela autora que supera o mero inadimplemento contratual

Danos
morais
caracterizados
Indenização fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
1010684-37.2017.8.26.0077,
37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em
31/07/2018, g.n.).
A situação vivenciada pela apelante não pode ser reputada
como mero inadimplemento contratual, sem desdobramentos outros.
Ora, não recebeu plenas informações a respeito do
“benefício” que lhe fora prometido e acreditou que poderia concluir curso
superior com bolsa de estudos integral, bastando que preenchesse requisitos
cujo eventual inadimplemento jamais lhe foi comunicado ao longo do curso.
Não há argumentar com ausência de danos morais. Basta,
renovada as vênias aos partidários de entendimento diverso, que nos
imaginemos passando pela situação vivenciada pela autora que concluamos
que o comportamento das demandas causou de fato angústia, aflição,
desassossego de espírito.
Ademais o “dano moral simplesmente por ser moral,
dispensa a sua demonstração e dispensa prova do dano. De maneira que a
responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do
simples fato da violação (danum in re ipsa)” (Apelação
9205614-73.2005.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Júlio
Vidal, j. em 29/09/2009).
Vale trazer à colação os seguintes pronunciamentos desta
c. Corte de Justiça, ambos relacionados ao Grupo Uniesp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Ação anulatória cumulada com indenização por danos
morais. Hipótese em que as alunas contrataram o
financiamento estudantil com a instituição financeira na
expectativa de que a entidade educacional honrasse o
compromisso de assumir a responsabilidade por
aludido pagamento. Instituição de ensino que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo ou
modificativo do direito das autoras (CPC, art. 373, II).
Publicidade veiculada pela ré, ademais, que evidencia a
promessa de pagamento do financiamento estudantil, sem
qualquer ressalva quanto ao curso escolhido pelo aluno.
Consideração de que é fato notório a prática de
irregularidades pela ré para a obtenção do fundo de
financiamento estudantil para seus alunos, o que a
levou, inclusive, a celebrar Termo de Ajustamento de
Conduta com o Ministério Público Federal. Indevida
inscrição do nome das autoras nos cadastros dos órgãos de
proteção
ao
crédito.
Danos
morais
configurados.
Responsabilidade, no entanto, que deve ser debitada
exclusivamente à instituição de ensino, tendo em vista que
agiu o banco no exercício regular do seu direito. Sentença
de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente em relação à entidade educacional e
parcialmente procedente em relação à instituição financeira.
Recurso provido, em parte. Dispositivo: deram parcial
provimento
ao
recurso.
(Apelação
1000241-83.2016.8.26.0005, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. João Camilo de Almeida Prado Costa, j. em
24/04/2017, Apelada: UNIESP, g.n..).
Ementa: Apelação Ação de Obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização - Prestação de serviços
educacionais
Negativa de rematrícula de aluna

Sentença de parcial procedência
Apelo da instituição
objetivando a improcedência integral dos pedidos Recurso
adesivo da autora, buscando a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais. Argumentos
do réu que não convencem
Isenção oferecida aos
alunos com adesão ao programa "Fies Uniesp Paga"
Aluna que, após dois anos de curso, sem nunca ter recebido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer boleto para pagamento ou outro meio de cobrança
de
eventual
mensalidade,
foi
surpreendida
com
a
informação de que deveria firmar contrato de financiamento
Irregularidades constatadas Contrato de prestação de
serviços educacionais com informações inverídicas

Ausência de demonstração, pela instituição de ensino, do
porque subitamente mudou a forma de contratação
enquanto a aluna cursava o ensino superior - Ônus de prova
que pertencia à ré, nos termos do artigo 333, II, do Código
de Processo Civil. RECURSO ADESIVO DA AUTORA

Frustação da legítima expectativa de rematrícula, após dois
anos de curso
Inúmeros aborrecimentos causados à
autora em decorrência da conduta da instituição ré que
justifica a imposição de reparação pelos danos morais
experimentados

Situação
que
ultrapassa
mero
aborrecimento

Dever
de
indenizar
caracterizado.
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA.
(Apelação 1007683-15.2015.8.26.0077, 37a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em 25/10/2016,
g.n.)
Reconhecida a existência dos danos causados pela conduta
da apelada e do dever de indenizar, assim como o liame objetivo entre ambos,
resta fixar o quantum indenizatório.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser
concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como
forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral
é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
(JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor
da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da
antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores resta de rigor a fixação da
indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor inferior ao pleiteado, daí o
só parcial provimento do recurso. Note-se que tal quantia não é mais do que
suficiente para atingir o objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo
para que a apelada envide esforços no sentido de evitar a repetição de
situações como esta.
Tal valor há de ser corrigido monetariamente da presente
data, pelos índices da Tabela Prática deste e. Tribunal de Justiça, e acrescido
de juros de mora legais da citação, por se cuidar de responsabilidade civil
contratual.
Note-se que tal importe não destoa do quanto fixado por
este e. Tribunal de Justiça em casos da espécie.
Por todos, o seguinte julgado:
Ementa: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENSINO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Divulgação de
curso com bolsa de 100% do FIES concedida pela
própria instituição de ensino Cobrança posterior pela
instituição de ensino, após a frequência integral de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semestre, com o condicionamento de rematrícula e
frequência ao curso à formalização de um contrato de
financiamento estudantil no Banco do Brasil, com valores
diferenciados, em nome de instituição de ensino diversa e
de curso diverso Impedimento de frequência às aulas bem
como de acesso ao sistema eletrônico de frequências, notas
e trabalhos Quebra contratual verificada Violação dos
princípios da publicidade e informação do CDC e princípio
da boa-fé do CC/16
Danos morais caracterizados

Indenização individual majorada de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Ação
procedente Sentença ratificada, com majoração do valor
individual da condenação por danos morais e arbitramento
dos honorários advocatícios com fundamento no art. 20, §3o
do CPC/1973 (com equivalência ao art. 85, §2o do Novo
CPC/2015)
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO
PROVIDO

RECURSO
ADESIVO
DOS
AUTORES
PROVIDO.
(Apelação
0003325-44.2013.8.26.0481,
38a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Spencer Almeida
Ferreira, j. em 10/08/2016, g.n.).
Aos demais apelados impõe-se unicamente a abstenção à
realização de qualquer ato de cobrança em desfavor da apelante, sob pena de
multa de R$ 1.000,00 (mil reais, por infração, limitada a dez mil reais.
Porque vencidos, os apelados arcarão com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em
15% (quinze por cento) da soma do valor indevidamente cobrado da apelante
(o valor do financiamento) com o da indenização por danos morais.
É o suficiente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
FC1377A
10
24
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
FC9E21E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005607-92.2019.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.